Tribunal: TJES
Processo: 5000288-28.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-28.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INES BRAUN
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
27
/0
9
/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5000288-28.2020.8.08.0044

RECORRENTE:
MARIA INES BRAUN

RECORRIDO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FRAUDE NO BOLETO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. INDEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORIAS.
SENTENÇA
MANTIDA.

V O T O

Concedo à Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ante a sua aparente hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não presente requisito para concessão de efeito suspensivo.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A autora relata, em síntese, que tem veículo financiado junto ao banco Bradesco S.A. e deixou de pagar uma das prestações (julho/2020) devido a prejuízo causado pela pandemia. Alega que por atrasar o boleto, teve de pagar juros de mora e atualizar o documento para o pagamento. Aduz que entrou em contato com o requerido através de site que direcionava para conversa no aplicativo
Whatsapp
, acessou o boleto e efetuou o pagamento de R$ 437,00.

Após o passar dos dias, foi surpreendido com uma notificação de cobrança, ocasião em que se deu conta de que havia sido vítima de golpe.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte

econômico da autora ora recorrente\recorrida.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, de modo que compartilho do
entendimento
do magistrado sentenciante.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romperem o nexo de causalidade. (Art. 14, §3, CDC).

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais da autora, pois a narrativa dos fatos permite inferir que ela foi vítima de golpe no qual um terceiro, se passando pelo Recorrido, induziu a Recorrente a lhe efetuar pagamento, acreditando estar satisfazendo dívida com a Recorrida.

Verificou-se que a comunicação com o fraudador e o pagamento do boleto ocorreu por vontade própria da Recorrente, sem qualquer relação com a instituição financeira.

Por isso, entendo que não deve prosperar o pedido de ressarcimento dos danos materiais e o pedido de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando inexigível a cobrança ante a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.